Tribunal: TJDFT
Processo: 0001301-25.2005.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. SETOR TRADICIONAL DE PLANALTINA. PRELIMINAR. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. AFASTADA. POSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO. TESE DO IRDR 8. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Preliminar afastada – da impossibilidade jurídica do pedido. 1.2. A usucapião extraordinária prevista no artigo 1.238 do Código Civil exige apenas a presença de dois requisitos essenciais para a sua configuração: posse e tempo. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) destaca os seguintes requisitos para que se configure a usucapião extraordinária: “existência de animus domini, posse mansa, pacífica, continuada e incontestada” (STJ, AgRg no AG no REsp. 46.157/SP, j. 25.10.2011, rel. Min. Massami Uyeda, 3a T., DJe 09.11.2011).

2. A ausência de subdivisão da gleba maior em lotes não gera impedimento algum para a propositura da ação de usucapião, uma vez que a referida situação não representa requisito legal para ajuizamento da demanda.

3. A presença de normas cogentes relativas ao desmembramento, como a Lei de Parcelamento do Solo (Lei n° 6766/79), por exemplo, não pode se sobrepor ao uso social, público e contínuo do bem, principalmente quando a complacência do poder público permite a estabilização da situação de fato, bem como a formação da unidade familiar sobre o imóvel. Outrossim, o reconhecimento da usucapião não é capaz de impedir a implementação de políticas públicas de desenvolvimento urbano.

4. Aplicável a tese firmada no IRDR n. 8 deste TJDFT, a qual reconheceu o cabimento de Ação de Usucapião para o reconhecimento de domínio sobre os imóveis particulares situados no Setor Tradicional de Planaltina/DF.

5. Recurso conhecido e desprovido.